Tribunal: STF
Processo: ARE 1473343
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA - PROVENTOS DE APOSENTADORIA — INTEGRALIDADE E PARIDADE — Pretensão do servidor, agente de segurança penitenciária, voltada ao reconhecimento do seu suposto direito a obter a aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade, na forma do art. 40, §§ 1º e 4º, II da CF/88 cc. art. 2º, II e III, parágrafo único da LCE 1.109/10 e art. 201, § 9º da CF/88 — Inadmissibilidade — O servidor titular do cargo de agente de segurança penitenciária não é integrante de carreira policial — Regramento previdenciário específico previsto na LCE 1.109/10 — Impossibilidade de aplicação das regras atinentes aos demais regimes de previdência, inclusive próprio do servidor policial - LCE nº 1.109/10 que apenas previu espécie de aposentadoria voluntária com critérios mais benéficos aos integrantes da carreira de agente de segurança penitenciária, mas em nenhum momento garantiu a integralidade de proventos prevista na CF — Direito à integralidade dos proventos que decorre da própria CF/88, desde que preenchidos os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da EC nº 47/2005 — Por sua vez, o direito à paridade, inexistente no ordenamento jurídico atual, encontrava respaldo no art. 40, §8º, da CF/88, com a redação atribuída pela EC nº 20/98, bem como nas normas de transição previstas no art. 7º, da EC nº 41/2003 e art. 3º, parágrafo único, da EC nº 47/2005 — Situação do postulante que não possui direito à integralidade dos proventos, nem tampouco à paridade — Sentença de primeiro grau reformada para fins de julgar improcedente a demanda - Recurso e reexame necessário providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 1º, 3º, 4º-B, 8º, 17, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pelo que se depreende do acervo fático-probatório coligido aos autos, o recurso e a remessa necessária comportam acolhimento.



    Insta esclarecer que o servidor público titular do cargo de agente de segurança penitenciária não é integrante de carreira policial, ainda que, a princípio, desempenhe atividade de risco.



    Nesta linha, observa-se que a Polícia Civil do Estado de São Paulo é vinculada à “Secretaria de Segurança Pública”, enquanto que o agente de segurança penitenciária pertence à “Secretaria de Segurança Penitenciária”. Além disso, os cargos da carreira policial e de agente de segurança penitenciária possuem funções e atividades distintas.



    [...]



    Ressalta-se que foi a LCE nº 498/86 que instituiu no Quadro da Secretaria da Justiça a série de classes de Agente de Segurança Penitenciária, não tendo qualquer relação com a Polícia Civil ou Militar. Prova disto é que, posteriormente, a LCE nº 1.019/10 dispôs sobre os requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária e da classe de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária. Aliás, quanto aos policiais civis do Estado de São Paulo, aplicam-se as regras contidas na LCE nº 1.062/08, que estabeleceu os requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos policiais civis estaduais.



    Deste modo, os ocupantes de cargo efetivo de agente penitenciário possuem regulamentação específica, de forma que se mostra incabível a aplicação das regras atinentes aos demais regimes de previdência, inclusive próprio do servidor policial, tal como ocorre na Lei Complementar Federal nº 51/85, que tratou especificamente da aposentadoria do servidor público policial.



    [...]



    Porém, registre-se que ao agente de segurança penitenciária é possível a concessão de aposentadoria especial, em decorrência dos preceitos da Lei Complementar Estadual nº 1.109/10.



    Aludida norma estadual previu critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos integrantes da carreira de agente de segurança penitenciária, mas em nenhum momento garantiu a integralidade de proventos prevista na CF/88.



    [...]



    Observa-se, portanto, que a LCE nº 1.109/2010 em nenhum momento previu o direito de aposentadoria com integralidade de proventos, nos moldes como previsto na CF/88. Assim, para ter direito à integralidade, o servidor que ingressou no serviço público antes de 2003, mas que se aposentar após esse período, deve observar as regras de transição especificadas na da EC nº 41/2003 e na EC nº 47/2005.



    [...]



    E, pela análise dos documentos juntados aos autos (fls. 32/33), verifica-se que o servidor não preencheu sequer o requisito de tempo mínimo de contribuição previsto na regra de transição, uma vez que em 08.07.2023 contabilizava 30 anos, 03 meses e 11 dias de contribuição, motivo pelo qual não faz jus à aposentadoria com integralidade de proventos.



    O autor almeja perceber a integralidade de proventos com fundamento no disposto no art. 40, §§ 1º e 4º, II, da CF/88, que dispõem:



    Art. 40 (...)



    §1º - Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:



    (...)



    § 4º - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:



    II que exerçam atividades de risco;



    O texto constitucional ressalva tratamento diferençado àqueles servidores que se aposentarem em tais condições, “nos termos definidos em leis complementares”. E no âmbito do Estado de São Paulo, foi editada a Lei Complementar Estadual nº 1.109/10, cujos artigos 1º e 2º dispõem:



    Art. 1º. Esta lei complementar dispõe sobre os requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária e da classe de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, em razão do exercício de atividades de risco, nos termos do inciso II do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal.



    Art. 2º. Os Agentes de Segurança Penitenciária, a que se refere a Lei Complementar nº 498, de 29 de dezembro de 1986, serão aposentados voluntariamente, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:



    I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se homem, e 50 (cinquenta) anos de idade, se mulher; II - 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária;



    III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo.



    Parágrafo único - Aos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária cujo provimento no cargo ocorreu em data anterior à de vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade, bastando a comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo exercício no cargo, previstos nos incisos II e III deste artigo.



    Ocorre que a LCE nº 1.109/2010, como já mencionado, em nenhum momento garantiu o percebimento de integralidade de proventos, mas apenas estabeleceu critérios e requisitos diferenciados para aposentadoria voluntária do agente de segurança penitenciária.



    [...]



    Ora, em que pese o fato de o autor ter ingressado no serviço público em momento anterior à 16.12.1998, não preencheu os demais requisitos previstos em lei e que lhe garantiriam o direito à paridade. Note-se, neste diapasão, que o demandante sequer conta com 35 anos de contribuição (inciso I, do art. 3º, da EC 47/2005), sendo despiciendo, pois, a análise dos demais requisitos legais.



    Ressalta-se, neste sentido, que os requisitos previstos na LCE nº 1.109/10 foram estabelecidos tão-somente para fins de aposentadoria voluntária especial, de modo que a Lei Complementar Estadual não versou sobre hipóteses e critérios para integralidade de proventos, nem paridade remuneratória.



    Com isso, respeitado o entendimento externalizado pelo Juízo “a quo”, o recurso de apelação interposto pela FESP e a remessa necessária comportam provimento e a r. sentença de primeiro grau merece ser reformada, para se julgar integralmente improcedente a demanda, nos termos da fundamentação.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente